Tribunal: TJDFT
Processo: 0785223-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONDOMÍNIO. ACIDENTE COM PORTÃO AUTOMÁTICO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA E DE TERCEIROS. AFASTADA RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar ao réu a importância de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de culpa exclusiva do réu, com abstenção de lhe imputar débito de ressarcimento pelo dano causado no portão e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 9.370,19, a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 19/08/2024, fez seu cadastro inicial no condomínio réu, não recebendo orientação específica sobre o funcionamento do portão eletrônico, ficando pendente a questão acerca da tag veicular. Afirmou que, no mesmo dia, combinou com o porteiro para que ele realizasse a abertura do portão, bem como que houve troca de turno do agente de portaria e, ao tentar sair o portão permaneceu fechado. Argumentou que deixou o seu veículo conduzido por seu genitor, e interfonou para portaria solicitando a abertura do portão e que em um intervalo de apenas 11 segundos houve o fechamento do portão abalroando o seu veículo. Discorreu que o réu negou a disponibilização das filmagens do local, imputou à autora a culpa exclusiva pelo acidente e lhe cobrou o valor de R$ 1.200,00 para ressarcimento dos prejuízos causados ao portão do condomínio. Destacou que o menor orçamento para reparo no seu veículo somou a quantia de R$ 9.370,19, que o portão não fechou no tempo programado de 8 segundos e que o fechamento do portão se deu por acionamento do porteiro. Pontuou que o sensor antiesmagamento do portão não estava funcionando, cabendo ao réu o dever de indenizar. Sustentou que suportou danos morais.

3. Em contestação, o requerido alegou que os sensores do portão estavam em perfeito funcionamento e que a colisão do veículo com o portão ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Argumentou que o acidente deixou o portão inoperante e causou graves danos nos trilhos laterais. Destacou que suportou gastos no valor de R$ 1.200,00 para reparar os danos no portão. Requereu, em pedido contraposto, a condenação da autora a lhe pagar a importância de R$ 1.200,00, em reparação por danos materiais.

4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 71383241).

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alegou a aplicabilidade do CDC, que houve falha na prestação do serviço e que o recorrido responde objetivamente. Argumentou que não recebeu a tag de acionamento do portão e que dependia exclusivamente da intervenção humana para ingressar ou sair da garagem. Discorreu que necessitou se deslocar a pé para o veículo após solicitar a abertura do portão pelo interfone e que o tempo de abertura é insuficiente para esse tipo de situação. Defendeu que houve defeito na prestação do serviço de controle de acesso e que esse fato ensejou a colisão e os danos no veículo. Destacou que o sensor antiesmagamento deve evitar qualquer contato físico entre o portão e o obstáculo e que o sensor do portão se mostrou ineficaz ou mal calibrado. Pontuou que o acionamento do portão ocorreu de forma manual, que não adotou conduta imprudente, que houve grave falha do condomínio na operação do portão e que suportou danos materiais e morais. Sustentou que não deu causa ao acidente e que não deve responder pelos reparos no portão. Requereu a procedência dos pedidos iniciais e a improcedência do pedido contraposto.

6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral. Inexiste cerceamento de defesa, na medida em que a produção de prova oral não se revelou necessária para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.

8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Afastada a incidência das normas prevista no CDC. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

9. No caso, a recorrente não comprovou que a colisão entre o portão do condomínio e seu veículo decorreu de falha no controle de acesso ou no equipamento, sobretudo na medida em que a recorrente optou por adentrar na garagem sem o prévio cadastramento da tag veicular. Ainda que o acionamento do portão tenha sido feito de forma manual, consta no local claro aviso que o portão é automático e seu fechamento ocorre em 8 segundos, afastando a alegação da recorrente que não teve nenhuma orientação do funcionamento do portão. O vídeo do exato momento da colisão (ID 713832217) é claro no sentido de que o veículo estava parado, que o portão foi aberto, que ficou tempo suficiente para que o carro deixasse a garagem e que o veículo começou a passar pelo portão no mesmo momento em que o portão começava a fechar. O citado vídeo mostra, ainda, que o veículo aguardou o embarque da autora para só depois iniciar a manobra de sair da garagem quando o portão iniciava o seu fechamento. Ademais, as imagens são claras que a autora optou por embarcar no veículo dentro da garagem, quando poderia ter embarcado após a saída no portão, sobretudo na medida em que passou ao lado do portão para embarque no veículo.

10. Na espécie, não há qualquer evidência de defeito no sensor antiesmagamento, mormente quando o fechamento do portão ocorreu no mesmo momento em que o veículo inicia a passagem pelo portão e, ao tocar 0705137-70 no veículo, o portão inicia sua abertura. A recorrente não juntou qualquer evidência capaz de atestar que o sensor antiesmagamento tem o dever de evitar qualquer tipo de contato com o obstáculo, sobretudo nos casos em que a colisão ocorreu em frações de segundos. O laudo técnico de ID 713832219 corrobora a tese de ausência de defeito nos sensores do portão, restando evidenciado que o acidente decorreu de culpa exclusiva da autora e do terceiro condutor do veículo, os quais não observaram os avisos a respeito do tempo de abertura do portão. Logo, não comprovada conduta ilícita do réu, não cabe ao recorrido o dever de reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pela recorrente.

11. Na hipótese em exame, a autora agiu sem cautela e deu causa para ocorrência do acidente, devendo, portanto, responder pelos danos materiais causados no portão. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o recorrido apresentou notas ficais no valor total de R$ 1.200,00, as quais guardam coerência entre si quanto aos danos nos trilhos do portão. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base nas notas apresentadas, se mostrou adequada e proporcional a extensão dos danos suportados pelo réu, de forma que não há reparo a se fazer. Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.